Tribunal: TJES
Processo: 5009472-30.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009472-30.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE LUIS MARGOTTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA
REBUS SIC STANTIBUS
. AGRAVAMENTO DO QUADRO FÁTICO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INACUMULABILIDADE COM APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e por segurado contra sentença que, em ação de concessão de auxílio-acidente c/c pedido alternativo de aposentadoria por incapacidade, julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde o requerimento administrativo até reabilitação, com condenação da autarquia ao pagamento das parcelas e encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa à coisa julgada material diante de demanda anterior que afastou a incapacidade laboral; (ii) estabelecer qual o benefício previdenciário adequado à luz da prova pericial produzida; (iii) determinar a possibilidade de cumulação do benefício com aposentadoria por idade e a limitação temporal dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, sendo irrelevante a repetição de argumentos já deduzidos anteriormente.

Afasta-se a coisa julgada material, pois, em relações previdenciárias de trato continuado, a eficácia preclusiva é mitigada quando comprovada modificação superveniente do estado de saúde, evidenciada por nova perícia que atesta agravamento da patologia.

Reconhece-se que o quadro clínico evoluiu de sequela sem repercussão laboral para incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o que configura nova causa de pedir e autoriza o reexame do direito.

Enquadra-se a situação fática ao auxílio-acidente, uma vez que o laudo pericial comprova sequela consolidada com redução permanente da capacidade laborativa, afastando a incidência de auxílio-doença (incapacidade temporária) e de aposentadoria por incapacidade permanente (incapacidade total).

Aplica-se o princípio do melhor benefício para adequar a prestação previdenciária ao quadro efetivamente comprovado nos autos.

Reconhece-se a inacumulabilidade do auxílio-acidente com aposentadoria por idade, nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 e da tese firmada pelo STJ em recursos repetitivos.

Limita-se o pagamento das parcelas devidas ao período compreendido entre a data de início do benefício e a véspera da concessão da aposentadoria, vedada a cumulação posterior.

Mantêm-se os consectários legais e o diferimento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada em matéria previdenciária não impede nova demanda quando demonstrado agravamento superveniente do estado de saúde do segurado.

2. O auxílio-acidente é devido quando comprovada incapacidade parcial e permanente decorrente de sequela consolidada que reduz a capacidade para o trabalho habitual.

3. É vedada a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, devendo o pagamento ser limitado ao período anterior à concessão do benefício aposentatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelaç
ões

C
íve
is
interpost
a
s

p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e por
JOSÉ LUIS MARGOTTO
contra a sentença
de

ID 15052352
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
1ª Vara Cível de Colatina
,

na Ação
de Concessão de Auxílio-Acidente c/c Pedido Alternativo de Aposentadoria por Incapacidade
ajuizada
pelo segundo apelante em face do primeiro
,
que
j
ulgou procedente o
pedido inicia e condenou a autarquia federal ao pagamento do auxílio-
doença,
previsto no art.
59
da Lei 8.213/91,
desde a data do requerimento administrativo até a sua reabilitação ou recuperação
. Nesses termos, condenou o
INSS ao pagamento das custas processuais e

d
e honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

O
INSS

alega em suas razões de

ID 15052353
, em resumo
(i)
a ocorrência de coisa julgada material, em razão do julgamento anterior proferido no processo nº 5001752-80.2019.4.02.5005, no qual teria sido afastada a incapacidade laboral;
(ii)
a prevalência da conclusão pericial e da decisão de mérito proferidas naquela demanda antecedente; e
(iii)
a existência de benefício inacumulável, requerendo, subsidiariamente, a limitação dos efeitos financeiros da condenação até a implantação de aposentadoria por idade. Postula, ainda, em caráter eventual, a observância da prescrição quinquenal, a incidência da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários e o abatimento de valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável.

Em seu apelo adesivo, o requerente sustenta, em resumo, que a sentença, embora procedente, concedeu espécie de benefício incompatível com o quadro fático apurado. Nesses termos, afirma que a perícia judicial demonstrou incapacidade parcial e permanente, com redução da capacidade para o labor habitual, o que atrairia a incidência do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Requer, assim, a reforma da sentença para concessão de auxílio-acidente, bem como a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre a condenação. Pleiteia, ainda, o pagamento do benefício desde o acidente de trabalho.

PRELIMINAR RECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O
requerente/apelad
o
arguiu a
ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto
pelo INSS
não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repete os argumentos da contestação ofertada. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

N
ão obstante
, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que
a autarquia
recorrente
impugnou especificamente
os fundamentos da sentença frente a
coisa julgada e à impossibilidade de cumulação de benefícios, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(E
Dc
l no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
o requerente.

PRELIMINAR RECURSAL: COISA JULGADA MATERIAL

Destaca-se que o cerne do recurso interposto pelo
INSS
reside na alegação de ofensa à coisa julgada material, sustentada na alegação de que o direito do requerente a um benefício por incapacidade já foi definitivamente rejeitado pela Justiça Federal nos autos do processo nº 5001752-80.2019.4.02.5005, cuja sentença, proferida em 04/02/2020 (ID 15052354), julgou o pedido improcedente com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral à época (ID 15052355).

É incontroverso que houve demanda anterior, processada na Justiça Federal com trânsito em julgado. Naquela oportunidade, o laudo judicial concluiu pela inexistência de incapacidade atual, reconhecendo a existência de sequela consolidada decorrente de acidente, porém, sem redução da capacidade para a atividade habitual. A sentença proferida pelo juízo federal julgou improcedente o pedido justamente por reputar ausente a incapacidade laborativa.

Todavia, a perícia realizada nestes autos, no ano de 2024, portanto mais de 04 anos depois, apontou quadro substancialmente distinto. O perito do juízo constatou a evolução da patologia e a existência de uma “sequela grave em membro inferior esquerdo com limitação de movimentos e diminuição de força”, atestando que o requerente se encontra parcial e permanentemente incapaz para sua atividade habitual (Laudo de ID 15052345).

Essa flagrante divergência entre as conclusões periciais, separadas por um lapso temporal considerável (04 anos), evidencia a modificação substancial no estado de saúde do segurado. O que antes era uma sequela consolidada sem impacto incapacitante, evoluiu para um quadro de incapacidade permanente para o trabalho rural. Essa alteração no substrato fático da demanda é precisamente a hipótese que afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada em matéria previdenciária.

Isso porque em ações dessa natureza, a relação jurídica material é de trato continuado e se submete à coisa julgada
rebus sic stantibus
, admitindo nova apreciação jurisdicional diante de modificação superveniente do quadro fático, sobretudo quando demonstrados agravamento, progressão ou desdobramento da moléstia.

É essa a compreensão que se extrai da jurisprudência, segundo a qual a coisa julgada não impede nova demanda quando fundada em alteração do estado de saúde do segurado, embora impeça rediscussão pura e simples do mesmo suporte fático anteriormente decidido,
in verbis:

ACIDENTE DO TRABALHO - TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA PRIMITIVA DE IMPROCEDÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PLEITO POR AUXÍLIO-ACIDENTE - AGRAVAMENTO DO QUADRO - POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO - DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 15 - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO - DIB - RESPEITO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTERIOR - DISTINÇÃO DO TEMA 862 STJ - PROCEDÊNCIA RATIFICADA, AJUSTADO O TERMO INICIAL.
1. A sentença em ação previdenciária, apreciado o mérito, faz coisa julgada. Mas ela - como de resto se dá quanto a qualquer provimento - é rebus sic stantibus . O provimento tem em mira uma situação de fato. Se ela mudar, a força da coisa julgada (em face de perspectiva prospectiva) fica prejudicada porque se estará diante de uma nova relação jurídica, afastando-se relação de prejudicialidade entre as ações que se sucedam. Por isso, a improcedência ditada em uma decisão acidentária pode ser dada por superada se houver agravamento da situação de saúde, como inclusive se ressalva no nosso Tema 15. Hipótese em que a força da coisa julgada se mantém, mas limitadamente à situação pretérita
[...]
(TJ-SC - Apelação: 5011280-14.2023.8.24 .0039, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Público).

No caso concreto, não se está diante de mera repetição da lide antecedente sob idêntica moldura fática. Ao contrário, o laudo judicial atual registrou expressamente a ocorrência de progressão/agravamento e concluiu, de forma diversa da perícia pretérita, pela redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. A causa de pedir
remota (o quadro de saúde do segurado) é comprovadamente dis
ti
nta.

Nesses termos,
rejeito a preliminar de coisa julgada material
.

Assim, preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Na inicial, o requerente narrou que, na condição de trabalhador rural, sofreu um acidente de trabalho em 03/11/1999, ao cair de uma árvore, o que resultou em fraturas na perna e no tornozelo esquerdo. Alegou que, após a consolidação das lesões, desenvolveu sequelas permanentes, como osteomielite e artrose, que reduziram significativamente sua capacidade para o trabalho habitual. Em razão disso, pleiteou a concessão de auxílio-acidente e, sucessivamente, a aposentadoria por incapacidade permanente ou o auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária.

Nesse ponto, remanesce a análise do argumento subsidiário constante do apelo interposto pelo
INSS
, quanto a existência de benefício inacumulável.

A autarquia apelante colacionou aos autos o extrato de seu sistema informatizado (ID 15052354) que comprova a implantação e aposentadoria por idade em favor do segurado/requerente, no curso do processo.

Com efeito, assiste razão ao
INSS
,
uma vez que o art. 86, §2º da Lei 8.213/91 estabelece expressamente que o auxílio-acidente é inacumulável com qualquer aposentadoria.

Nesse mesmo sentido, o c. STJ ao julgar os Temas Repetitivos 555 e 556
(REsp n. 1.296.673/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 3/9/2012)
fixou a seguinte tese jurídica:
“A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997 [...]”.

Embora a tese fixada não impeça o reconhecimento do direito ao benefício pelo período em que o requerente ainda não tinha se aposentado, impõe-se a fixação do termo final da condenação na data imediatamente anterior à concessão da aposentadoria por idade, tese essa, inclusive, admitida pelo requerente em suas razões recursais.

Destarte, merece reforma a sentença, para limitar temporalmente os efeitos financeiros da condenação.

O requerente se insurge contra a concessão do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária), defendendo que o bene
fí
cio correto, à luz da prova pericial, seria o auxílio-acidente.

A sentença, embora tenha reconhecido a incapacidade do autor com base no laudo pericial, incorreu em um equívoco ao enquadrar o seu direito no art. 59 da Lei nº 8.213/91.

A análise dos requisitos de cada benefício por incapacidade torna clara a inadequação da solução adotada em primeiro grau. Senão, vejamos.

O
auxílio por incapacidade temporária
(antigo auxílio-doença), previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que fica incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual de forma
temporária
.

A
aposentadoria por incapacidade permanente
(antiga aposentadoria por invalidez), conforme o art. 42 da mesma lei, exige uma incapacidade
total e permanente
para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência.

O
auxílio-acidente
, disciplinado no art. 86, destina-se a indenizar o segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”
. A natureza da incapacidade, neste caso, é
parcial e permanente
.

O laudo pericial (ID 15052345) foi conclusivo ao atestar que o autor apresenta uma incapacidade parcial e permanente para sua atividade de lavrador, decorrente da sequela consolidada do acidente sofrido em 1999, de forma que o quadro fático-probatório se amolda com perfeição à hipótese normativa do auxílio-acidente.

Nesses termos, a concessão de auxílio-doença, benefício de natureza temporária, contraria a conclusão pericial de que a incapacidade é permanente. Da mesma forma, a aposentadoria por invalidez é incabível, pois a incapacidade não é total.

Dessa forma, em respeito ao princípio do direito ao melhor benefício e à correta aplicação da lei, a sentença deve ser reformada para que seja concedido o auxílio-acidente ao requerente.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
para limitar
o pagamento das parcelas vencidas à véspera da implantação da aposentadoria por idade, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por JOSÉ LUIS MARGOTTO, para reformar a sentença e condenar o INSS a lhe conceder o benefício de auxílio-acidente (espécie 94) e determinar que o pagamento das parcelas vencidas do referido benefício sejam calculadas desde a Data de Início do Benefício (DIB), em 06/10/2020, até a véspera da data de início da aposentadoria por idade já concedida ao requerente, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Mantenho os consectários legais da condenação já arbitrados pela sentença, bem como o diferimento do percentual de honorários sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, I do CPC/15, observada a Súmula 111/STJ.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento dos recursos interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
para limitar
o pagamento das parcelas vencidas à véspera da implantação da aposentadoria por idade, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por JOSÉ LUIS MARGOTTO, para reformar a sentença e condenar o INSS a lhe conceder o benefício de auxílio-acidente (espécie 94) e determinar que o pagamento das parcelas vencidas do referido benefício sejam calculadas desde a Data de Início do Benefício (DIB), em 06/10/2020, até a véspera da data de início da aposentadoria por idade já concedida ao requerente, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Manter os consectários legais da condenação já arbitrados pela sentença, bem como o diferimento do percentual de honorários sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, I do CPC/15, observada a Súmula 111/STJ.

Deixar de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento dos recursos interpostos